Tribunal: CARF
Processo: 10860.000334/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000334/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
BRENO BOTELHO FERRAZ DO AMARAL GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS. SUCESSÃO.
Os valores recebidos a título de sucessão causa mortis após o encerramento do
inventário deve ser tributado conforme a natureza dos rendimentos na pessoa
do beneficiário.
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas a título de diárias destinadas ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 02-51.322,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 72 a 78.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fl. 7 a
11, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte em epígrafe, identificou a seguinte infração à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000334/2009-53
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000334/2009-53

001 - Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista, no valor de R$ 92.729,85, infração esta que teve sua descrição dos fatos
complementada nos seguintes termos:
Os rendimentos recebidos acumuladamente em razão de processo- judicial trabalhista
devem ser informado na DIRPF pelo valor bruto recebido, deduzido dos gastos
necessários à sua percepção, por exemplo, advogado.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, entendemos que o valor
bruto da ação judicial foi de RS 199.716,51, que deduzido da importância de R$
29.957,48, paga ao advogado, resulta em R$ 169.759,03, tributável. O Comprovante de
Rendimentos Pagos pela fonte pagadora DAEE, CNPJ 46.653-300/0001-55,
PRECATÓRIO 00010/91- PROCESSO NO 786/85 3A V. FAZENDA, considerou
como tributável somente os juros moratórios de R$ 106.996,66, no entanto, os
acessórios (juros) seguem o principal. Não há na documentação apresentada nenhuma
evidência que o valor do principal é isento. Assim sendo, consideramos como tributável
o montante de R$ 199.716,51,
Ciente do lançamento em 13 de março de 2009, inconformado, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, impugnação de fl. 2 a 5, na qual apresenta as razões que endente
justificar o cancelamento da exigência, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
 O contribuinte ora impugnante é sucessor hereditário de Breno Pereira Ferraz do
Amaral nos autos do Processo 786/85. da 3 Vara da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo (encabeçado por Amilton Mistura Bezerra e outros) face ao
DAEE (Departamento de Agua e Energia Elétrica), cujo feito versava sobre
cobrança de diferenças de diárias (cf petição inicial e declaração DAEE).
Referido processo gerou o Precatório ne 00010.91. no qual o contribuinte ora
impugnante recebeu os seguintes valores (cf. prestação de contas do
advogado): Principal corrigido (referente ãs diferenças de diária) : RS
90,097,53 - Juros moratórios : RS 106.986,66 Juros bancários: RS 2.632,32
Sub-total: RS 199.716,51;
 Deduzindo-se os seguintes valores : Honorários advocatícios: RS 29.957,48
Imposto de Renda na Fonte (somente sobre os juros de mora) : RS 28.955,98
CPMF RS 1.179,46 Sub-total RS 60.092,92 Perfazendo o valor liquido
recebido: RS 139.623,59;
 Entre os valores recebidos pelo impugnante, aqueles relativos ao principal (RS
90.097,53) não podem ser objeto de tributação, posto serem referentes a
diferenças de diárias (verba não tributável em razão da Lei Federal 7.713.'98
— arts. 68, ínc. 11 e 7e, parágrafo 28, alínea "a", bem como Lei Federal
8.541/92 — art. 46 e, ainda, Decreto 3000/99, arts. 39 e 55);
 Por outro lado, devem ser deduzidos dos valores recebidos os gastos inerentes e
necessários à sua percepção (no presente caso, os honorários advocatícios : RS
29.957,48 e CPMF: RS 1.179,46. De tal forma que, obrigatoriamente, presente
caso somente podemos considerar como tributáveis os valore- recebidos â
titulo de juros moratórios (RS 106.986.66), o qual já teve sua tributação retida
na fonte pela entidade pagadora (cf. guia de recolhimento e declaração DAEE);
 Aliás, a própria fonte pagadora (DAEE) em declaração anexa, é bastante precisa
no tocante ao pagamento feito, sua tributação e retenção na fonte de tais
valores. Assim, não assiste qualquer razão quanto ao lançamento constante da
notificação em referencia, posto que a tributação pertinente ao presente caso
foi corretamente observada e recolhida na forma da legislação vigente;
 A não incidência de tributação sobre o montante principal recebido pelo
impugnante, ou seja, sobre a diferença de valores de diárias, tem por escopo o
teor dos arts. 6o, inc. II e 7o, parágrafo 2°, alínea "a", da Lei Federal 7.713/98,
bem como no disposto no artigo 46 da Lei Federal 8.541/92 e, ainda, nos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000334/2009-53

ordenamentos previstos nos artigos 39 e 55, do Decreto 3000/99. mostrando-se
matéria absolutamente incontroversa.

Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
citada impugnação foi considerada improcedente, nos termos das razões sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS ISENTOS. DIÁRIAS.
Nos casos de discussão acerca de isenção ou não-tributação de rendimentos tidos como
tributáveis no lançamento, compete ao sujeito passivo carrear aos autos elementos
hábeis, idôneos e suficientes à comprovação do direito alegado. Não o fazendo,
ratificam-se os rendimentos tributáveis considerados no lançamento.
CPMF. DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as
importâncias descontadas do rendimento bruto a título de CPMF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Basicamente, a improcedência da impugnação decorre da convicção do Julgador
de 1a Instância de que o contribuinte deixou de comprovar a natureza indenizatória dos
rendimentos, em particular aqueles relacionados à ação judicial em que figurou no polo ativo o
Sr. Breno Pereira Ferraz do Amaral (pai do contribuinte autuado, falecido), como cópia de
sentença, planilhas de cálculo, alvarás e darf do IRRF.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 15 de fevereiro de 2014, conforme AR de fl. 86,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso voluntário de fl. 88
a 96, naturalmente acompanhado da documentação que a defesa entendeu relevante para
justificar a reforma da decisão recorrida, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa trata das razões que entende justificar a
alteração da decisão recorrida.
Inicialmente, o recorrente afirma que a parte considerada, pelo julgador de 1a
Instância, não impugnada teria sido objeto de tributação em exercício diverso.
Sobre tal tema, a análise da peça impugnatória não deixa dúvidas de que a
celeuma gravitou sobre o montante que o contribuinte autuado considerou isento, no valor de R$
90,097,53, ao passo que o lançamento identificou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 92.729,85.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000334/2009-53

Assim, tem razão a Delegacia de Julgamento ao considerar a diferença como
matéria não impugnada, já que o art. 17 do Decreto no 70.235/72 é claro ao estabelecer que
devem ser consideradas não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
previstas na impugnação.
Não obstante, vale destacar, ainda, que a decisão recorrida aponta que a diferença
identificada se refere a juros bancários incidente sobre o principal recebido. Já a defesa, apenas
em sede recursal, alega que decorre de valores declarados em exercício posterior (2007).
Portanto, ainda que não impugnada a matéria, esta terá a sorte do julgamento do tema de mérito,
já que corresponde a parcela acessória, cabendo o reconhecimento eventual da aplicação do
inciso XIV do art. 55 do Decreto 3000/991.
Quanto ao mérito efetivamente do lançamento, tanto a Autoridade lançadora
quanto a Autoridade Julgadora entenderam que não restou comprovada a natureza isenta dos
valore recebidos pelo ora recorrente na condição de sucessor hereditário de Breno Pereira Ferraz
do Amaral nos autos do Processo 786/85. da 3 Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
face ao DAEE (Departamento de Agua e Energia Elétrica).
Após analisar a documentação apresentada com a impugnação, o julgador de 1a
Instância até considerou que os valores recebidos teriam sido recebidos a título de diárias, mas
manteve o lançamento por entender que não ficou comprovado que tais diárias seriam destinadas
a pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual prestado em município
diferente da sede, nos seguintes termos:
Não obstante, do exame dos documentos colacionados, não resta comprovado que os
rendimentos decorreriam de diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de
despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município
diferente do da sede de trabalho, que, nesse caso, ensejariam a isenção sobre tais
rendimentos.
Haveriam de estar comprovadas de forma inequívoca a eventualidade do serviço
prestado em município diferente daquele da sede de trabalho e demais requisitos legais
mencionados, aspectos que não se evidenciam em nenhum dos documentos anexados
aos presentes autos.
Assim, a questão restou limitada à comprovação de que os valores recebidos
seriam destinados ao objeto previsto na Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
De fato, o citado comando legal é claro ao estabelecer que apenas os valores
pagos a este título que tenham sido destinados ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada por serviço eventual realizado fora de sede seriam considerados isentos.
Não obstante, pela análise da inicial do processo judicial do qual resultou o
montante recebido constata-se com clareza o objeto da lide (fl. 100):

1 Art. 55. São também tributáveis (...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e
quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000334/2009-53

1o - Os Requerentes são servidores da Autarquia Requerida e percebem diárias a titulo
de "indenização das despesas de alimentação e pousada", nas ocasiões em que se
deslocam de suas sedes de trabalho, a serviço.
Nota-se que o referido pleito judicial foi formalizado no ano de 1985, buscando a
reparação de valores recebidos nos cinco anos anteriores (a partir de 1980).
Ainda que, de fato, não tenham sido juntados aos autos as comprovações dos
deslocamentos efetuados, não parece razoável crer que a celeuma judicial pudesse se resolver de
forma desalinhada à sua petição inicial, sendo certo que a própria fonte pagadora apresentou
declaração afirmando expressamente que considerou tais valores como isentos com amparo no
citado inciso II do art. 6o da Lei 7.713/88 (fl. 108).
Assim, afigura-se desproporcional exigir do beneficiário do rendimento, já na
condição de sucessor de seu pai, falecido há mais de 20 anos, que pudesse juntar aos autos
elementos relativo ao exercício profissional ocorrido há mais de 40 anos, em um cenário de que
os elementos do autos já apontam para a procedência da alegação da defesa.
Por outro lado, a própria Receita Federal tratou do tema ao publicar Manual
Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispondo sobre o tratamento
tributário que deveria ser concedido às parcelas salariais recebidas por força de decisão judicial
quando o beneficiário da ação é pessoa falecida:
“Rendimentos recebidos acumuladamente
Diferenças salariais de pessoa falecida
230 – Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial,
quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a
natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de
rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Neste sentido, entendo que deve ser acolhida a pretensão da defesa para
considerar que o montante de R$ 90,097,53 decorre de pagamento de diárias, portanto isento do
Imposto sobre a Renda, devendo a diferença entre este e o valor lançado, que foi considerada
pela DRJ como juros bancários, por conta do disposto no inciso XIV do art. 55 do Decreto
3000/99, seguir a sorte do principal, do que resulta a improcedência da autuação e o
restabelecimento dos valores contidos na declaração apresentada pelo contribuinte.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.875 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000334/2009-53

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital